Tribunal: TJPA
Processo: 0802165-33.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802165-33.2024.8.14.0049

APELANTE: MARIA JOSE DE SOUZA MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA JOSE DE SOUZA MATOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora pretende a recomposição de valores supostamente devidos em conta vinculada ao PASEP, bem como indenização por danos morais, sob alegação de desfalques e ausência de aplicação correta dos índices de atualização monetária. Sustenta que somente tomou ciência efetiva das irregularidades após o recebimento de extratos analíticos e microfilmagens da conta em 2023, defendendo a inaplicabilidade da prescrição reconhecida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por alegados desfalques em conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita diante do saque integral dos valores ocorrido em 2006 e do ajuizamento da ação apenas em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que as ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1.387/STJ fixou critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relativa à conta individualizada do PASEP.

A ciência inequívoca da alegada lesão ocorre quando o titular realiza o saque integral do saldo disponível, momento em que toma conhecimento do valor considerado devido pela instituição financeira, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou laudos contábeis para início da fluência prescricional.

A tese de que o prazo prescricional somente teria início após o recebimento de extratos detalhados não prevalece diante do entendimento vinculante firmado pelo STJ, que desloca o marco inicial para o saque integral da conta.

No caso concreto, a autora realizou o levantamento integral dos valores do PASEP em 18/09/2006 e ajuizou a ação apenas em 09/08/2024, após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória, resta prejudicada a análise das alegações relativas à existência de desfalques, ausência de correção monetária, necessidade de perícia contábil e pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional nas ações relativas a falha na administração de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.387/STJ.

A obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens não posterga o início da contagem do prazo prescricional quando já ocorrido o saque integral dos valores da conta.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral da conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 85, § 11, 373, I e II, 487, II, e 927, III. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSE DE SOUZA MATOS
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, relacionados à revisão dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que é participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, sob inscrição nº 1.008.712.584-3, tendo permanecido vinculada ao programa no período de 09/11/1977 a 18/09/2006. Sustenta que realizou o saque dos valores existentes em sua conta vinculada em 18/09/2006, ocasião em que recebeu apenas a quantia de R$ 1.031,48, valor que reputa irrisório diante do longo período contributivo.

Afirma que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência de prescrição sob o fundamento de que o levantamento dos valores ocorreu no ano de 2006, entendimento que considera equivocado por desconsiderar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Sustenta que, quando realizou o saque, não recebeu extrato analítico ou documentação apta a demonstrar a movimentação integral da conta PASEP, inexistindo condições de verificar eventual ocorrência de desfalques ou ausência de correção monetária. Aduz que apenas posteriormente obteve microfilmagens e extratos detalhados da conta, os quais revelaram movimentações e lançamentos desde a abertura da inscrição no programa, possibilitando a constatação de supostos desfalques e ausência de aplicação correta dos índices de atualização monetária.

Em suas palavras, “a autora só teve ciência de fato dos desfalques ao receber o extrato analítico” e “momento em que pode procurar profissional habilitada onde através de análise minuciosa pode constatar os desfalques e ausência das correções monetárias devidas no decurso dos anos de vigência do programa”.

Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do recebimento das microfilmagens e extratos detalhados da conta PASEP, ocorrido em 16/11/2023, ocasião em que efetivamente tomou ciência dos alegados desfalques. Invoca a aplicação da teoria da actio nata e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 1.584.601/PE e o julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1.895.941/TO), defendendo a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A apelante sustenta ainda a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, afirmando que a instituição financeira é responsável pela administração das contas individualizadas do PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 08/1970, bem como pela correta aplicação dos índices de atualização monetária, juros e rendimentos. Cita precedentes do STJ reconhecendo a legitimidade do banco para responder por alegados saques indevidos, desfalques e falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

Defende que a demanda não versa sobre índices fixados pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sobre falha na prestação do serviço bancário decorrente da má gestão da conta vinculada, com ausência de aplicação dos índices de juros e correção monetária devidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Banco do Brasil à recomposição dos valores da conta PASEP, acrescidos das devidas correções monetárias e juros, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
BANCO DO BRASIL S/A
pugna pela manutenção integral da sentença recorrida. Inicialmente, sustenta a tempestividade das contrarrazões e afirma que a pretensão recursal busca a reforma da sentença para revisão do valor depositado na conta PASEP da autora.

Argumenta que a sentença recorrida apreciou corretamente o conjunto probatório dos autos, inexistindo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma. Aduz que a apelante apenas repete os mesmos argumentos expendidos na petição inicial, sem demonstrar efetivo erro na decisão recorrida.

No mérito, sustenta que os cálculos apresentados pela autora não observam os critérios legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, afirmando que os índices de atualização monetária aplicáveis às contas vinculadas seguiram rigorosamente a legislação vigente ao longo dos anos, incluindo ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme as sucessivas alterações normativas.

Afirma que a autora utilizou indevidamente juros compostos de 1% ao mês em seus cálculos, quando a legislação prevê apenas juros remuneratórios de 3% ao ano. Aduz ainda que os cálculos da autora desconsideram os saques realizados ao longo do tempo, bem como os fatores de redução da TJLP previstos na legislação aplicável.

Sustenta que não houve qualquer irregularidade na administração da conta PASEP da autora, asseverando que o Banco do Brasil apenas operacionaliza os depósitos e atualizações determinados pela União Federal e pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Afirma inexistir ato ilícito praticado pela instituição financeira, bem como ausência de provas acerca de supostos desfalques ou saques indevidos.

Defende, ainda, a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema 1.150/STJ, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que a autora efetuou o saque integral dos valores do PASEP, em 18/09/2006, ocasião em que teria tomado ciência inequívoca do saldo existente em conta. Assim, afirma que o prazo prescricional teria se encerrado em 18/09/2016, enquanto a ação somente foi ajuizada em 09/08/2024.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença de improcedência, reconhecendo-se a regularidade dos critérios de atualização aplicados à conta PASEP da autora, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Os autos foram distribuídos eletronicamente à relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, que proferiu despacho determinando a redistribuição aos integrantes das turmas de direito público – id. 26012335.

Proferi decisão determinando a suspensão do processo até julgamento definitivo do
Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Banco do Brasil peticionou nos autos pugnando pela manutenção do reconhecimento da prescrição – id. 35225196.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC prestou informações acerca do julgamento do processo paradigma (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), tendo sido fixada a seguinte
tese jurídica
:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

O referido julgamento transitou em jugado em 11.03.2026.

Determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca do dessobrestamento – Id. 36067204.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – id. 36304764.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autora, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

A tese recursal de MARIA JOSE DE SOUZA MATOS, fundada na afirmação de que apenas teria conhecido a extensão da lesão com o fornecimento posterior de extratos ou microfilmagens, não prevalece diante do precedente qualificado. O Tema 1.387/STJ precisamente desloca o debate do conhecimento técnico-contábil exauriente para a ciência objetiva decorrente do saque integral do principal. Não se exige, para o início do prazo prescricional, que o titular disponha de laudo, microfilmagem ou cálculo definitivo; basta que, ao sacar integralmente o saldo, tenha ciência do valor que lhe foi pago e, consequentemente, da possível insuficiência que pretende discutir em juízo.

No caso concreto, a própria narrativa recursal reconhece que o levantamento dos valores ocorreu em 18/09/2006, ocasião em que a apelante recebeu R$ 1.031,48. A ação, contudo, somente foi proposta em 09/08/2024. Entre essas datas transcorreram quase dezoito anos, lapso temporal manifestamente superior ao prazo decenal aplicável. Ainda que se adote a disciplina mais favorável à parte autora, consistente no prazo de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil para pretensões dessa natureza, a prescrição se consumou em 18/09/2016, muito antes do ajuizamento da demanda.

A prejudicial de mérito, portanto, impõe a preservação integral da sentença, uma vez que a superveniência do Tema 1.387/STJ, longe de infirmar o julgado recorrido, reforça sua conclusão, pois confirma que o termo inicial não se desloca para a data de obtenção de extratos analíticos ou microfilmagens quando já houve saque integral do principal. Assim, estando a pretensão fulminada pela prescrição, resta prejudicada a análise das alegações relativas à existência de saldo remanescente, correção monetária, rendimentos, dano moral ou eventual necessidade de prova pericial.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por
MARIA JOSE DE SOUZA MATOS
em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026